Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717103-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMIAR TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lumiar Transportes e Distribuídora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 230289188 do processo n. 0702506-35.2025.8.07.0009) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravado, Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia. Em suas razões recursais (ID 71346910), a parte agravante tece breve síntese fática. Preliminarmente, requer gratuidade de justiça, ao argumento de sua hipossuficiência. Aduz que depende do bem apreendido para manutenção de suas atividades empresariais. Alega que melhorias feitas no veículo também acabaram sendo objeto de apreensão. Sustenta ter pagado 83,33% (oitenta e três vírgula trinta e três por cento) das parcelas relativas ao veículo, o que configura um adimplemento substancial da dívida. Por tal motivo, entende que a decisão recorrida viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Faz alusão a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Cita os artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, além do Enunciado n. 361, da IV Jornada de Direito Civil. Afirma que o bem é essencial às atividades empresariais e alude ao disposto nos artigos 170, III, e 5o, XXIII, da Constituição Federal. Alega que as normas relativas à busca e apreensão não podem ser interpretadas de modo dissociado de sua função social. Aduz já ter pagado R$ 122.402,00 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e dois reais) de uma dívida com valor de R$136.898,00 (cento e trinta e seis mil oitocentos e noventa e oito reais). Sustenta a irrazoabilidade e desproporcionalidade da medida de busca e apreensão. Por entender presentes seus requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos do mandado de busca e apreensão do veículo e mantida a posse do bem com a parte agravante até a decisão final do recurso. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão que determinou a busca e apreensão liminar do bem seja reformada. Preparo recolhido ao ID 71355186. Decisão de ID 71372872 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao ID 72187775 a parte agravada informou ter entrado em composição amigável com a parte agravante, tendo havido a entrega voluntária do veículo. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao ID 72187775 a parte agravada informou ter entrado em composição amigável com a parte agravante, tendo havido a entrega voluntária do veículo, conforme termo de devolução juntado aos autos. Diante disso, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora